Tribunal: TJDFT
Processo: 0720870-26.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA AFASTADA. PERÍODO DEPURADOR. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA. REGIME PRISIONAL ADEQUADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática de descumprimento de medidas protetivas de urgência e ameaça, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos na fase inquisitiva e em audiência de instrução, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença de origem.
2. Inconcebível a fixação da pena-base no mínimo legal quando há circunstâncias judiciais analisadas de forma desfavorável.
3. Não se reconhece a atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal quando não houve confissão, ainda que parcial ou qualificada.
4. Decorrido o período depurador da reincidência, impossível o uso de registro previsto na folha de antecedentes criminais na 2a fase dosimétrica.
5. Correta a fixação de regime prisional semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 (quatro) anos, se o réu possui maus antecedentes.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.